Tribunal: STF
Processo: HC 232238
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, o agravante, por ser miliciano local e síndico do conjunto onde residiam, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, uma vez que ela foi induzida pelo recorrente a comparecer a um comércio local, com uma proposta de emprego. Sem conhecer o propósito homicida do réu, dirigiu-se até o local indicado, tendo sido surpreendida e executada. Além disso, o delito foi cometido por motivo torpe, tendo em vista ser ele usuário de drogas. Nesse contexto, está suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do acusado à tranquilidade do meio social. 3. Além disso, da leitura do decisum combatido, verifica-se que a decretação da prisão também teve como fundamento o fato de o agravante responder "a outro feito perante este juízo de nº 0127448- 16.2021.8.19.0001, onde figura também como mandante da execução perpetrada contra Nerli Teixeira Acioli Junior - inicialmente arrolado como testemunha neste processo -, meses após ter comparecido em sede policial e ter narrado tudo o que sabia acerca dos fatos aqui apurados" (e-STJ fl. 26). Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 4. A prisão preventiva encontra-se justificada, ainda, para assegurar a futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. A propósito, assinalaram as instâncias de origem que o réu somente foi preso quatro meses após o decreto prisional, no aeroporto, ao tentar embarcar para o exterior. 5. Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019). 6. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 301/309.



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da custódia cautelar do paciente ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, ao argumento de (i) ausência de contemporaneidade, (ii) carência de fundamentação idônea para imposição da extremada providência e (iii) presença de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, cumpre asseverar que o sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O writ, contudo, não comporta acolhimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    3.1. De plano, porque já assentado jurisprudencialmente por esta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    E, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva. Nessa linha, “A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa” (HC 218863 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023).



    3.2. Da mesma forma, também já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.



    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    3.3. Não bastasse, como o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento pacífico de que a fuga do distrito da culpa configura fundamento suficientemente idôneo para imposição da providência mais extrema à restrição de liberdade, assim configurada a ordem de prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. À guisa de exemplo, apenas para mencionar os mais recentes, elenco os seguintes julgados deste órgão colegiado: HC 204376 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 13 a 20.08.2021; HC 203721 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 06 a 16.08.2021; HC 201976 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 11 a 18.06.2021; HC 195378 ED-AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; RHC 198621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; HC 202742 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; HC 197028 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021; HC 197477 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021.



    Sob a mesma diretriz, as seguintes decisões da Primeira Turma: HC 199699 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 26.08.2021; HC 202765 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.08.2021; HC 178254 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 06.08.2021; HC 200379 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 16.08.2021.



    Ainda que se alegue que o paciente não estava sob a condição de foragido quando se ausentou do distrito da culpa, também nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga” (HC 195818 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021, grifei).



    3.4. Por fim, importante esclarecer que alguns temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa.



    Além de ser consolidado nesta Corte não ser admitido o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, por ser “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010), imperioso - tal qual asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça - que a matéria trazida a debate tenha sido submetida a prévio exame por aquela autoridade que se acoima coatora, sob pena de suprimir instâncias.



    Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. [...] (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente